Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739481-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA PEREIRA MELO RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O recurso aborda a necessidade suspensão da execução da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 O Juízo de Primeiro Grau chamou o feito à ordem e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória mencionada.[1] Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual perda do objeto do recurso. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 251969931 do processo originário.